Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705192-24.2021.8.07.0014 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LETISA COMPARIN DALLA NORA, F. D. N. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: LETISA COMPARIN DALLA NORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito à Saúde. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Cobertura de Tratamento Multidisciplinar pelo Plano de Saúde. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aplicação do Método ABA. Reembolso. Dano moral. Parcial provimento do recurso. I – Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (GEAP Autogestão em Saúde) contra sentença que a condenou a custear, de forma integral, ilimitada e sem coparticipação, tratamento terapêutico multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais habilitados no método ABA, bem como a indenizar por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também determinou o reembolso integral das despesas médicas, inclusive fora da rede credenciada. II – Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em saber: (i) se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento multidisciplinar ilimitado com método indicado pelo médico assistente, incluindo a técnica ABA; (ii) quais os limites para eventual reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada; (iii) e se subsiste o dever de indenizar por dano moral. III – Razões de decidir: Confirmada a cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares, conforme atualização normativa da ANS (RN no 539/2022), que determina a obrigação das operadoras de custear tratamento indicado pelo médico assistente para TEA. A negativa de custeio ou a limitação de sessões mostra-se abusiva, violando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A musicoterapia, embora não incluída no rol da ANS, é reconhecida como prática integrativa complementar, com respaldo legal e jurisprudencial para sua cobertura em casos de TEA. Quanto ao reembolso, é legítima a observância do contrato quando houver profissionais aptos na rede credenciada; todavia, na ausência de tais profissionais, o reembolso deverá ocorrer de forma integral, conforme previsão normativa da ANS. O dano moral restou caracterizado, diante da negativa de cobertura e da condição especial do beneficiário, menor impúbere, em situação de vulnerabilidade. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional. IV – Dispositivo e tese: Dá-se parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos critérios de reembolso, os quais deverão observar os limites contratuais quando houver rede credenciada habilitada, e se dar de forma integral na ausência dessa rede. Mantém-se, no mais, a obrigação de custeio integral e ilimitado do tratamento multidisciplinar, inclusive com musicoterapia, bem como a condenação por danos morais no valor arbitrado. Tese fixada: É obrigação da operadora de plano de saúde custear integralmente e sem limitação de sessões o tratamento multidisciplinar indicado por profissional habilitado para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluído o método ABA. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão vergastada padece de omissão; b) artigos 10 e 12, caput e inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que não há desequilíbrio contratual ou abusividade na norma que limita ou restringe a cobertura do plano de saúde administrado pela insurgente. Afirma que o custeio dos atendimentos prestados por psicopedagogos, não cabem ao plano de saúde, justamente pela própria natureza deste serviço, a não ser que realizadas em um ambiente clínico e conduzidas por profissionais da saúde. Acrescenta, ainda, que os procedimentos de equoterapia e musicoterapia também não são de cobertura obrigatória, em virtude de suas características. Defende a taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Assevera que o custeio das despesas médico-hospitalares em local não credenciado será limitado à tabela do contrato e devido somente em situações excepcionais, como nos casos de impossível de utilização dos serviços credenciados ou contratados; c) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, insurgindo-se contra a indenização fixada, à título de danos morais, uma vez que não houve negativa injustificada ou ilegal do procedimento. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, inscrito na OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, inscrita na OAB/DF sob o n. 58.655. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 10 e 12, caput e inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “"Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA".” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC. Com efeito, “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003